Tribunal: TJDFT
Processo: 0738742-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA No 481 DO STJ. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. CPC. ART. 101, § 2o. NÃO CONHECIMENTO.

1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). O benefício da gratuidade judiciária pode ser concedido à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo (STJ, Súmula no 481).

2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.

3. Não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.

4. Indeferida a gratuidade de justiça, considera-se deserto o recurso interposto pela parte que, embora intimada para comprovar o preparo, permanece inerte até o transcurso do prazo assinalado.

5. A deserção impede o conhecimento do recurso de apelação.

6. A intimação prévia afasta a alegada afronta ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10).

7. Recurso conhecido e não provido.